Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-04.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação - Cobrança indevida.

Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora e o tempo dispensado à causa, além do

Ementa:
Apelação - Cobrança indevida.

Todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, são situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade - Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, levando-se em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora e o tempo dispensado à causa, além do trabalho adicional em grau de recurso.

Recurso provido em parte.